Tribunal: TJSP
Processo: 3006070-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REGIME DE PRECATÓRIO - PRIORIDADE DE PAGAMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – MARCO TEMPORAL – Decisão interlocutória que determinou a observância da LE no 11.377/2003 na definição do limite quantitativo estabelecido para prioridade de pagamento de precatórios, na forma do art. 100, §2o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REGIME DE PRECATÓRIO - PRIORIDADE DE PAGAMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – MARCO TEMPORAL – Decisão interlocutória que determinou a observância da LE no 11.377/2003 na definição do limite quantitativo estabelecido para prioridade de pagamento de precatórios, na forma do art. 100, §2o, da CF/88 – prioridade de pagamento estabelecida até o triplo do limite fixado em lei como obrigações de pequeno valor - a categorização da dívida de valor em detrimento do Poder Público (obrigação de pequeno valor ou precatório) deve observar a legislação vigente na data de aperfeiçoamento do título executivo, ou seja, no momento do trânsito em julgado – entendimento formado no âmbito do Excelso Pretório (RE no 729.107/DF - Tema no 792) – a Constituição Federal, ao assegurar a prioridade de pagamento dos precatórios até um determinado limite quantitativo, fê-lo com base no valor da OPV, de modo que, igualmente para a definição do montante das prioridades, deve-se atentar para a legislação vigente à época do trânsito em julgado – seja quanto ao regime de pagamento, seja quanto ao limite quantitativo pago com prioridade, deve-se respeitar a garantia constitucional ao direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88) que se perfaz a partir do completo delineamento do título executivo – decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.